Tribunal: STF
Processo: RE 93354
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
PROSSEGUIMENTO, NUMA, DA AÇÃO PENAL INICIADA NA OUTRA, COM
APROVEITAMENTO DOS ATOS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SOLUÇÃO DECORRENTE
DOS ARTS. 507 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, TAMBÉM
PREVISTA NO ART-567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM.
ADMISSIBILIDADE DA PROVIDENCIA. PRECEDENTES: HC 58.327, 1A. TURMA,
ACÓRDÃO DE 31.10.80; RECR 93.277, 2A. TURMA, ACÓRDÃO DE 21.11.80.